Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-23.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE PARCELA DE SEGURO SEM A DEVIDA ORIGEM CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. (R$ 5.000,00)
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
2. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do banco, uma vez que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente pelos prejuízos causados (§ 2o do artigo 3o; parágrafo único do art. 7o; §1o do art. 25, todos do CDC).
3. Aduz a recorrida que, sem sua concordância e anuência, o recorrente emitiu a apólice de seguro em seu nome e passou a debitar valores em sua conta, conforme demonstrado nos autos. Apesar de o recorrente alegar que houve a contratação do serviço pela autora, anexa nos autos somente o documento ID 184083871, que é um Certificado de Participação em Apólice de Seguro emitido de forma unilateral pelo mesmo. No referido documento, não há nenhum indício de que a autora solicitou ou concordou com a contratação, e muito menos foi apresentado qualquer outro documento devidamente assinado que comprovasse a livre e espontânea vontade da mesma em contratar o serviço.
4. O recorrente não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme o artigo 373, II, do CPC, ou em demonstrar eventual causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC. Portanto, sua responsabilidade é clara. Evidenciada a falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 39, III e IV do CDC, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do Certificado no 000003730159, ID 184083871, emitido em nome da autora, bem como a inexistência de todos os débitos cobrados.
5. Em suma, o réu é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, sendo suficiente para o autor comprovar o dano e o nexo causal. Os extratos bancários apresentados pela autora e o documento anexado nos autos pelo réu comprovam a cobrança indevida do valor de R$ 300,00. O réu deve ressarcir em dobro a quantia, bem como os demais valores que tenha cobrado relativos ao serviço, sobretudo porque não se trata de hipótese de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Além disso, configurada a cobrança indevida, deve ser determinado ao banco que cesse as cobranças em relação ao seguro objeto dos autos, sob pena de multa diária, conforme também fixado em sentença.
6. Danos morais. Na seara da fixação do valor da reparação devida, é necessário levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade dos lesados, além do porte econômico da parte causadora do dano. Nesse sentido, observa-se que a falha na prestação de serviços do recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento e configurou violação do direito da personalidade, com específica ofensa ao sossego da recorrida, que não teve suas solicitações atendidas, dedicou tempo para resolver o problema em vão e viu dinheiro que já tinha destino sendo descontado indevidamente. Dessa forma, o dano moral deve indenizar o tempo da consumidora despendido para a solução do problema, sem solução até a propositura da ação judicial; observa-se que a Autora teve o valor indevidamente descontado no dia 10/10/2023 e no mesmo dia procedeu à reclamação administrativa, sem reembolso até a presente data.
7. Quanto ao valor da compensação constante na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que esse valor é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente admitindo a modificação do montante na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. A modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos. A indenização foi fixada de forma razoável e proporcional (R$ 5.000,00), atendendo ainda às finalidades reparatória e pedagógico-punitiva das condenações.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei n.o 9.099/1995.